Tribunal: TJDFT
Processo: 0747045-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747045-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNA CASSIA DE ALMEIDA GONCALVES AGRAVADO: KACIO EDUARDO DE VASCONCELOS DOMINGOS D E S P A C H O Tendo em vista a juntada de novos documentos com as contrarrazões (ID’s 54242302 e 54242464), intime-se a parte agravante para se manifestar a respeito, em homenagem ao contraditório. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator